Tribunal: TJMT
Processo: 0003227-18.2015.8.11.0025
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003227-18.2015.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (RECORRIDO), DOMINGOS GASPARI - CPF: 422.951.659-20 (RECORRIDO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS GASPARI - CPF: 422.951.659-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUTUAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – INDICAÇÃO DO CNPJ DA PARTE PROMOVENTE – PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COMPROVADA – INDICAÇÃO INDEVIDA DO CNPJ DA PARTE PROMOVENTE – FATO INCONTROVERSO E RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADI 4357/DF E ADI 442/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito causador dos danos questionados é a inscrição em dívida ativa e não a lavratura do auto de infração, de modo que o marco inicial da prescrição é a data da inscrição em dívida ativa.

Portanto, o marco inicial da prescrição se inicia da data em que ocorreu o ato restritivo (2012), de modo que a ação proposta em 2015, respeitou o quinquênio relativo ao prazo de prescrição contra a Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”, mesmo para pessoas jurídicas.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito, pois implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, restringindo o CNPJ do contribuinte ao incluí-lo no cadastro de dívidas públicas, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado em favor da pessoa jurídica.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por inscrição indevida em dívida ativa relativa a autuação por infração ambiental indevida, pois houve erro na indicação do CNPJ da parte promovente, conforme disposto que cito:

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para, reconhecendo a ilegitimidade da inscrição em dívida ativa discutida, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais causados pela ação ilícita aqui detectada, arbitrando a indenização em R$ 8.000,00.

Juros de mora nos moldes do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da fixação da indenização, ex vi do entendimento sufragado pelo STJ nos REsp no 1.132.866/SP e 1.492.221.

Custas isentas, na dicção legal. Sucumbência fixada em 10% sobre o valor da condenação.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, uma vez que o fato questionado decorre de errônea indicação de CNPJ em auto de infração lavrado em dezembro de 2001, tendo a ação sido proposta somente em 21.09.2015.

No mérito, alegou ausência de obrigação reparatória, pois para que seja obrigada a indenizar é preciso que haja uma relação de causalidade entre o ato do agente e o dano sofrido, assim como prova de que o suposto dano tenha decorrido de atitude do réu e a demonstração de dolo ou culpa, o que não se evidencia no presente caso.

Alegou que diante da autuação houve intimação para apresentação de defesa, que não fora apresentada, de modo que, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, houve recomendação para inscrição do débito em dívida ativa. Alegou que somente em 30.05.2014 houve apresentação de pedido de revisão de processo administrativo momento em que tomou conhecimento de que houve inserção indevida do CNPJ da parte promovente em dívida ativa.

Argumentou que se a parte promovente tivesse apresentado defesa administrativa não teria havido a inscrição do seu CNPJ em dívida ativa, não podendo a Administração Pública ser responsabilizada, pois agiu no estrito cumprimento do dever legal.

Sustentou a inexistência de dano moral decorrente da inscrição em dívida ativa, por se tratar de pessoa jurídica, havendo necessidade de demonstração de violação à honra objetiva.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação, bem como que os juros e correção monetária sejam fixados segundo a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870,947, julgado em sede de Repercussão Geral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com a condenação da promovida por litigância de má-fé por se tratar de recurso protelatório.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, uma vez que o fato questionado decorre de errônea indicação de CNPJ em auto de infração lavrado em dezembro de 2001, tendo a ação sido proposta somente em 21.09.2015.

Sem razão a parte promovida, uma vez que tal preliminar fora devidamente rejeitada, com a devida fundamentação, em sentença, conforme trecho que cito:

Frise-se: pouco importa que o erro tenha se originado na lavratura do auto de infração, no ano de 2001, porque não é o agir errado e sim o reflexo dele que motivou o pedido indenizatório.

Noutros dizeres: se os órgãos estaduais levaram 11 anos para findar um procedimento administrativo decorrente de multa ambiental, esse tempo todo nada tem a ver com o dano reclamado na inicial, que se refere ao resultado do procedimento, ou seja, a confirmação da infração e a sua inscrição em dívida ativa, sendo somente dessa data que se pode falar em contagem do prazo prescricional.

Conforme bem fundamentado, o ato ilícito questionado, causador dos danos questionados, é a inscrição em dívida ativa e não a lavratura do auto de infração. Isso porque a mera lavratura do auto, atividade regular da Administração, não tem o condão de causar danos, diferentemente do que ocorre com a inscrição em dívida ativa que implica em ato restritivo com reflexos econômicos e de concessão de crédito.

Portanto, o marco inicial da prescrição é a inscrição em dívida ativa, que ocorreu em 2012, de modo que a ação proposta em 2015, respeitou o quinquênio relativo ao prazo de prescrição contra a Fazenda Pública.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, melhor sorte não assiste à parte promovida, ora Recorrente, pois é fato incontroverso que ao autuar a empresa Madeireira São Valentim Ltda por infração ambiental, indicou o CNPJ da parte promovente, Agropecuária Di Gaspari.

O magistrado devidamente narrou tais circunstâncias e fixou a responsabilidade objetiva, bem como justificou se tratar de dano moral
in re ipsa
, pois decorrente de ato restritivo, mesmo para pessoas jurídicas:

Dito isso, adentrando ao cerne da controvérsia, é necessário desde saída assinalar que o Estado de MT não nega e nem infirma o argumento que sustenta o pedido indenizatório, qual seja: apesar de autuar a Madeireira São Valentim Ltda., por supostas queimadas irregulares, a dívida foi lavrada e inscrita no CNPJ da demandante, que relação alguma possui com a autora do dano ambiental detectado.

O argumento brandido na defesa do requerido é mero exercício de retórica, afinal, dizer que a responsabilidade pela inscrição irregular é da pessoa jurídica, que supostamente deveria vir a aos autos do procedimento administrativo – sabe-se lá como, já que nem parte era – e corrigir o erro praticado pelo agente do Estado, como se atos administrativos não fossem competência e atribuição dos agentes da Administração Pública.

De todo modo, é indiscutível que por erro de agente público, empresa que nada teve com o dano ambiental detectado e processado em sede administrativa, a partir da lavratura do respectivo auto de infração, acabou sendo negativada no cadastro de inadimplentes públicos e inscrita em dívida ativa e isso é mais que suficiente para se constatar o ilícito administrativo e sua correlação com o dano alvitrado na inicial.

Recorde-se, ainda, que malgrado o dano moral para pessoas jurídicas seja limitado aos chamados direitos exteriores da personalidade, nos casos de protestos e negativações de dívidas indevidamente, a jurisprudência é pacífica em reconhecer o cabimento da indenização:

Portanto, o mérito da presente ação consiste em pedido de indenização por dano moral por inscrição indevida em dívida ativa, uma vez que ao autuar terceira empresa por infração ambiental, em 2001, houve a indicação indevida do CNPJ da parte promovente, que não tem qualquer ligação com os fatos apurados, o que somente foi identificado e corrigido em 2014, após a restrição e mediante pedido de revisão administrativa pela parte promovente.

Com efeito, é fato incontroverso e comprovado que a parte promovente nada tem a ver com os fatos apurados, não podendo lhe ser imputada a culpa por supostamente não ter apresentado defesa, uma vez que, considerando que terceira empresa que fora autuada, cabia a esta a defesa, de modo que a parte promovente somente tomou conhecimento dos fatos a partir da inscrição em dívida ativa.

Outrossim, em se tratando de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se discute culpa, um a vez que basta a comprovação da conduta (lavratura indevida de auto com indicação do CNPJ), o dano (inscrição em dívida ativa) e o nexo causal, requisitos devidamente demonstrados. Prescinde da comprovação de culpa ou dolo, por se tratar de responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do CNPJ de pessoa jurídica de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”, prejudicando a honra objetiva da sociedade ante a sua inserção em cadastro negativo com restrição de crédito.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito, pois implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, restringindo o CNPJ do contribuinte ao incluí-lo no cadastro de dívidas públicas, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado em favor da pessoa jurídica.

Quanto aos juros e correção monetária verifico, os mesmos
devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Por fim, não se verifica a existência de situação que caracterize caráter protelatório do recurso interposto, de modo que inexiste pressuposto para a aplicação da multa requerida pela parte promovente, ora Recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que os juros e correção monetária sejam fixados de acordo com o julgamento das ADI n. 4357/DF e 442/DF e do julgamento do RE 870.947/SE, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021